Tribunal: TJSP
Processo: 2058697-72.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução Fiscal. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, tendo em vista a validade da citação e a inocorrência da prescrição intercorrente. Irresignação da parte agravada. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Recurso não provido.